Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CONVERSÃO MANDADO MONITÓRIO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CITAÇÃO POR CORREIO. PESSOA FÍSICA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO RECEBIDA. FUNCIONÁRIO DO EDIFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE.
1. A complementação da argumentação em sede de apelo, não importa em inovação recursal, se a matéria de fundo permanece intacta, sobretudo quando as razões adotadas pelo juízo a quo, ao proferir a sentença recorrida, abrangem a tese suscitada, visto que o efeito devolutivo do recurso de apelação é amplo, devolvendo ao Tribunal ad quem toda a matéria discutida nos autos, ainda que não apreciada pelo julgador ao proferir a sentença.
2. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência aos termos da lei, sob pena de nulidade insanável, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil.
4. Considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, por aquele incumbido de receber correspondência no local de destino, conforme dispõe o artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil.
5. Presunção relativa de validade. Inexistindo prova de que o terceiro que recebeu a correspondência não é porteiro e nem funcionário do condomínio edilício, presume-se válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que não a recusou, nem declarou se tratar de pessoa desconhecida.
6. Preliminar rejeitada.
7. Apelação conhecida e desprovida.
.